Tribunal: TJBA
Processo: 8095177-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095177-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO APELADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS Advogado(s):JUCELIA DE JESUS SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio c/c restituição de valores pagos e danos morais, sob alegação de vício de consentimento por parte do autor, que afirmou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio acreditando tratar-se de financiamento de veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na formação do contrato de consórcio, decorrente de suposta falha no dever de informação por parte da administradora, justificando a anulação do contrato e a condenação em danos morais. III. Razões de decidir 3. A administradora de consórcio apelante cumpriu adequadamente seu dever de informação, conforme demonstram os documentos assinados pelo autor/apelado, que continham claras advertências sobre a modalidade "consórcio" e a ausência de promessa de contemplação antecipada. 4. A gravação da ligação de pós-venda comprova que o consumidor estava plenamente ciente das condições do contrato, incluindo as formas de contemplação (sorteio ou lance) e a ausência de prazo determinado para liberação do crédito. 5. A alegação de vício de consentimento não restou minimamente comprovada, sendo que o autor teve múltiplas oportunidades de manifestar eventual incompreensão, o que não fez, anuindo expressamente com os termos apresentados. 6. Inexistindo ato ilícito por parte da administradora, não há fundamento para anulação do contrato, devolução imediata de valores ou condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Não caracteriza vício de consentimento a contratação de consórcio quando a administradora cumpre adequadamente seu dever de informação, mediante documentos claros sobre a natureza do negócio e confirmação expressa do consumidor sobre as condições contratuais, ainda que em momento posterior à assinatura." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8032045-88.2022.8.05.0080, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 11/03/2024; TJBA, Apelação 0809880-97.2015.8.05.0080, Rel. Maurício Kertzman Szporer, publ. 28/11/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8095177-02.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, e, como apelado, GILMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.